Tribunal: STF
Processo: RE 1381389
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À PARCELA DOS CRÉDITOS DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Goiás. 



    O recorrente sustenta a constitucionalidade da retenção dos valores relativos ao Fundo de Participação dos Municípios. Afirma que “o valor apurado é líquido, certo e exigível, e se deu mediante procedimento legítimo, logo não há que se falar que houve a prática espúria de retenção indevida em razão da suposta ausência de processo administrativo”. Defende a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributário. Aparelhado o recurso na violação do art. 160, parágrafo único, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem condenou o estado de Goiás a repassar ao Município recorrido as cotas do Fundo de Participação dos Municípios bloqueados, ao fundamento de que necessária a participação do Município na apuração do montante a ser retido. O acórdão está assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DE ICMS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. QUOTA PARTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RETENÇÃO INDEVIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESRESPEITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. I – A Constituição Federal veda a retenção ou qualquer restrição na entrega das parcelas de recursos que compete aos Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo, no entanto, tal entrega, ser condicionada ao pagamento de créditos e ao cumprimento dos limites mínimos de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde (incisos I e II do parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal). II – O procedimento administrativo para a apuração do montante a ser percebido pelos municípios deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa sob pena de nulidade do ato de retenção do repasse, o que evidenciou-se na hipótese dos autos. III – Uma vez que a Constituição Federal estipula as regras para a distribuição das receitas tributárias entre seus entes federativos (artigos 157 a 162), o repasse do valor devido acarreta uma ‘obrigação de fazer’ e não ‘obrigação de pagar’, o que importa em pagamento independentemente de inscrição em precatório. IV – Quanto aos consectários legais, deve incidir correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em razão da natureza financeira e não tributária da matéria, conforme o entendimento firmado pelo STF, a partir da data em que as verbas devidas deveriam ter sido repassadas, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso, nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Lei Complementar nº 63/1990, a partir da citação. V- Sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência será promovida na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC), situação que impede fixação em grau recursal, pois a majoração em questão depende da existência de arbitramento prévio. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem julgou procedente o pedido de liberação das cotas do Fundo de Participação dos Municípios bloqueados pelo ente estatal considerada a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Na hipótese, toda argumentação do recorrente está voltada para a comprovação da legalidade do procedimento que apurou a existência de crédito a favor do Estado, em razão do repasse realizado. Nesse contexto, compreensão diversa acerca da legalidade, ou não, do referido procedimento, demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS COMO LIMITES MÁXIMOS PELA LEI N. 9.639/1998: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1165314 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.8.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.196.775-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 25.9.2019).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.371.542/GO, da minha lavra; RE 1.374.542/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.373.653/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.370.238/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); RE 1.380.904/GO, Rel. Min. Roberto Barroso; 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora